Tribunal: TJMT
Processo: 1037358-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037358-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MMV COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.839.485/0001-90 (EMBARGADO), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1037358-07.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADA: MMV COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTA CARTÃO DE CRÉDITO
–
CONTRADIÇÃO
– OCORRÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO ACOLHIDO.

1 - Constatada a ocorrência de contradição no julgado, acolhem-se os embargos de declaração para saná-la.

2 - Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
“[...] Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”.
(AREsp 2089797/PR).”

3 – Recurso acolhido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 256695665, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante do ID nº 254761659, que,
à unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação (ID nº 248081268), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é contraditório, uma vez que
em desencontro com a jurisprudência atual, na medida que o Superior Tribunal de Justiça e inclusive este Tribunal, entende de forma contrária, ou seja, ser plenamente possível a incidência dos encargos moratórios contratados até o efetivo pagamento do débito,
pelo que
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões no ID nº 262241764, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

À espécie, analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, há contradição no acórdão recorrido quanto ao entendimento majoritário do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no tocante a incidência dos encargos moratórios pactuados no título em discussão.

Isto porque, extrai-se que as faturas da
Conta Cartão de Crédito nº 7565054000426 (ID nº
248081024 a 248081032) firmada entre as partes delimita, de forma expressa, os encargos moratórios que deverão incidir no período de inadimplência.

Nesse contexto, considerando que os encargos foram livremente pactuados pelas partes, e inexistindo qualquer discussão acerca de eventual abusividade ou ilegalidade de cláusula nos autos, não há razão que justifique o afastamento da incidência dos termos do contrato após a propositura da ação e até o seu efetivo pagamento.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios,
é o efetivo pagamento do débito
. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (g.n).

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA
. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo, condenando a devedora. O apelante questiona a limitação da incidência dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação, pleiteando sua aplicação até o pagamento efetivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o pagamento efetivo do débito.

III. Razões de decidir

A jurisprudência estabelece que, em casos de inadimplência, os encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária, devem incidir até o pagamento efetivo da dívida, salvo expressa disposição em contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para determinar a aplicação dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais pactuados em ações monitórias são devidos até o pagamento efetivo do débito, salvo disposição contratual em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 701 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1056849-05.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 27.11.2024.”

(TJMT – RAC Nº 1026936-24.2021.8.11.0003, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 10/12/2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”

(TJMT – AGRAVO INTERNO Nº 1016986-03.2023.8.11.0041, Dra. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024)

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO CONSTATADA -
AÇÃO MONITÓRIA
- ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ. Constatada a ocorrência de contradição no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para saná-la, de modo a proporcionar uma escorreita prestação jurisdicional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, havendo impontualidade no pagamento, é permitida a cobrança dos encargos moratórios contratados até a efetiva quitação da dívida, e não limitada à data do ajuizamento da demanda (AgRg no RESp 692.096/MG).
Considerando que os encargos foram livremente pactuados pelas partes, e inexistindo qualquer discussão acerca de eventual abusividade ou ilegalidade da respectiva cláusula, não há razão que justifique o afastamento de sua incidência após a propositura da ação.”

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv

1.0000.23.313572-2/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024)

Portanto, os declaratórios hão de ser providos para o fim de sanar a contradição acima apontada.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos, para reformar em parte o ato sentencial de ID nº 248081255, e determinar que os encargos contratuais de inadimplência do título em discussão incidam até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025